Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733566-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGUIA - CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME RECORRIDO: FABIOLA TOSTES SALIN E SOUZA, ALEXANDRE TOSTES SALIN E SOUZA, RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA, MONIKA TOSTES SALIN E SOUZA, CHRISTIANE TOSTES SALIN E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. FACTORING. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO DIGITALIZADO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE NOMES NO ENDOSSO. NÃO CONFIGURADA. SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. REJEITADAS.C MÉRITO. FACTORING. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO COMPROVADA. CHEQUE PÓS DATADO. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO EMITENTE ANTES DA DATA EMISSÃO INSCRITA. VALIDADE DO TÍTULO MANTIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração. Inteligência do art. 11 da Lei 11.419/2006 e art. 425 do CPC. 1.1. A critério do juiz pode ser determinado o depósito do título executivo extrajudicial original em cartório, conforme análise casuística, não configurando cerceamento de defesa o entendimento pela sua desnecessidade. Precedentes. 2. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2.1. Na hipótese dos autos, a comprovação da incapacidade civil e da cessão do direito creditício, por se tratar de matéria de direito, deve ser realizada através de prova documental, qual seja, decisão de interdição e a própria cártula que fundamenta a execução, sendo incabível a sua comprovação mediante prova testemunhal. Preliminar rejeitada. 3. Apesar de constituir ação autônoma, os embargos à execução tem conteúdo e matéria de defesa, cabendo ao embargante o ônus da prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativo dos direitos do exequente embargado. 3.1 Os embargantes não demonstraram que a divergência entre o nome oposto no verso dos cheques e o nome completo da empresa equivaleria a empresas distintas, deve ser reconhecida a legitimidade ativa. Preliminar afastada. 4. Os herdeiros podem integrar a lide em substituição ao falecido enquanto a herança não tiver sido partilhada ou não realizado o inventário, uma vez que a herança responde pelas obrigações do falecido e os herdeiros, no limite da herança. Inteligência dos artigos 110 e 313 §2o do CPC e artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil. 5. A submissão do cheque ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se, em situações excepcionais, que o devedor discuta a causa debendi. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 6. A regra geral diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, que a incapacidade absoluta atinge apenas os menores de dezesseis anos e a relativa, os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; e os pródigos. Inteligência dos artigos 1o, 3o e 4o do Código Civil. 6.1. Apesar da suposta alegação de incapacidade do emitente das cártulas, os embargantes não apresentaram decisão de interdição, nem, tampouco, o ajuizamento de ação de anulação de atos jurídicos praticados por ele enquanto vivo 7. O cheque é ordem de pagamento à vista a ser emitida contra instituição financeira (sacado), para que, pague ao beneficiário determinado valor, conforme a suficiência de recursos em depósito, não sendo considerada escrita qualquer cláusula em contrário. Art. 32 da Lei no 7.357/85. 7.1. A pós datação da cártula evidencia um acordo entre o sacador e o beneficiário com a finalidade de modificar a função do cheque como meio de pagamento à vista para instrumento de crédito ou promessa de pagamento futuro. Tal ajuste, apesar de não regulamentado, tem existência jurídica. 7.2. Ainda o emitente tenha falecido em data anterior à data inscrita nas cártulas, em razão da legalidade de pós datação do cheque e da falta de elementos que indiquem a ocorrência de fraude na assinatura do emitente, deve ser reconhecida a sua exigibilidade. 8. Em decorrência das características do factoring, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a transferência do título que não se opera mediante endosso, mas por cessão de crédito, seguindo o regramento do Código Civil. Precedentes. 8.1. A falta de notificação ao emitente sobre a cessão do crédito afasta a exigibilidade do título executado. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão combatido diverge de outros que colaciona, proferidos pelo STJ. Não indica, todavia, a qual ou quais dispositivos de lei teria a turma julgadora de origem dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012